Tribunal: CARF
Processo: 12571.720362/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720362/2011-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.968 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Assunto
DEDUÇÃO DE RECOLHIMENTOS
Recorrente
PAULO FRANCISCO REUSING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, que negou provimento à impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
AUTUAÇÃO
A autuação encartada nos presentes autos refere-se à i) omissão na apresentação
de documentos (AI CFL 38) e ii) aferição indireta de contribuições previdenciárias devidas em
face da execução de obra de construção civil (fls. 25 / 29).
Em relação à infração afeta à negativa de apresentação de documentos (AI CFL
38), a fiscalização traz o seguinte relato:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720362/2011-96
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.968 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720362/2011-96

Na Diligência Fiscal MPF no 09.1.04.00-2011-00109-2, emitido em 15/03/2011, o
contribuinte foi intimado em 18/03/2011 através do Termo de Inicio de Procedimento
Fiscal conforme “AR905450920RL” a apresentar os seguintes documentos: Certificado
de Matrícula CEI da obra, Alvará de licença para construção, Certificado de vistoria e
conclusão de obra - Habite se, Projeto da Obra aprovado pela Prefeitura Municipal,
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART firmada por profissional competente,
GPS - Guias de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias e Contrato de
empreitada acompanhado de GFIP/GPS, para o qual foi apresentado declaração
informando que a obra ainda não estava concluída e cópia de contrato de empreitada.
Em 05/08/2011 emitimos o Termo de Intimação Fiscal no 01, recebido em 09/08/2011
pelo “AR021751760JL”.
Transcorrido mais de 90 dias do recebimento do Termo de Intimação Fiscal, e não
havendo a apresentação da totalidade dos documentos solicitados ao contribuinte para a
regularização da referida obra, foi emitido o Auto de Infração – AI debcad n°
51.012.270-1 - CFL 38 por descumprimento de obrigação acessória.
No que toca à obrigação principal, a fiscalização destaca que a autuação refere-se
ao arbitramento das contribuições previdenciárias devidas em face da execução de obra de
construção civil. Literalmente, a fiscalização aduz que:
Embora regularmente intimado conforme disposto nos itens 3.2 e 3.3, e transcorrido
mais de 90 dias da ultima intimação do contribuinte e, diante da falta de apresentação
dos documentos relacionados no mesmo item, restou à fiscalização arbitrar o montante
das remunerações pagas para execução da obra, nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 33 da
Lei 8212/91, e, art. 335 da Instrução Normativa RFB no 971 de 13/11/2009, com base
na tabela CUB do SINDUSCON.
Os cálculos realizados pela fiscalização no arbitramento das contribuições devidas
constam do Aviso de Regularização de Obra - ARO acostados aos autos às fls. 31 / 32.
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo autuado apresentou impugnação requerendo, em linhas gerais, a
improcedência das autuações, aduzindo, em breve síntese, que (fls. 47 / 69):
- Não teria havido a indicação de quais documentos não teriam sido apresentados
para ensejar a lavratura do AI CFL 38;
- Aponta o Impugnante que “dentre a totalidade de documentos exigidos pelo
Auditor Fiscal em questão, apenas e tão somente furtou-se a entregar o Contribuinte do
documento, de que não dispunha e a inda não dispõe, qual seja a declaração de HABITE-SE a
ser exarada pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa – Paraná”;
- Em relação ao habite-se, ainda se aponta que “a fim único de dar cumprimento a
exigência do Nobre Auditor, foi regularmente requerido pelo Contribuinte junto a Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa em data de 13 de Setembro de 2011, sendo que o mesmo, até a
presente data, ainda não se encontra emitido, em especial por que a tal verificação in loco,
conforme já explicado ao Auditor ainda encontra-se em processo de acabamento, não sendo
possível, portanto, a obtenção de tal qualidade”;
- Aponta-se que valores recolhidos declarados em GFIP não teriam sido
considerados pela fiscalização;
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.968 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720362/2011-96

- Requer-se a realização de perícia, já se indicando o perito designado pelo
Impugnante.
ACÓRDÃO DA DRJ
Na data de 28 de abril de 2015, os Auditores-Fiscais que então integravam a 5a
Turma de Julgamento da DRJ Curitiba julgaram improcedente a impugnação apresentada,
conforme exposto no Acórdão no. 06-51.987, assim ementado (fls. 72 / 80):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 05/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser
obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e ao
padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, o ônus da prova em
contrário
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
As normas inquinadas de ilegais ou inconstitucionais pelo impugnante continuam
válidas, não sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-las e nem
declarar sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/12/2011
INFRAÇÃO. EXIBIR DOCUMENTOS. OBRIGATORIEDADE.
Deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, de
exibir qualquer livro ou documento relacionado com as contribuições para a Seguridade
Social ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas,
que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira
constitui infração à legislação previdenciária..
A decisão em comento apresenta inicialmente o seguinte quadro das lavraturas:

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.968 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720362/2011-96

O Acórdão no. 06-51.987 aprecia a regularidade do procedimento fiscal, nos
seguintes termos:
A teor do relatório fiscal de fls.25/29, o contribuinte foi cientificado em 18/03/2011,
através do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal (fls. 37), a apresentar os seguintes
documentos: Certificado de Matrícula CEI da obra, Alvará de licença para construção,
Certificado de vistoria e conclusão de obra – Habite-se, Projeto da Obra aprovado pela
Prefeitura Municipal, Anotação de Responsabilidade Técnica - ART firmada por
profissional competente, GPS - Guias de Recolhimento de Contribuições
Previdenciárias e Contrato de empreitada acompanhado de GFIP/GPS, para a
regularização de obra de construção civil, para o qual foi apresentado, a declaração
informando que a obra ainda não estava concluída e cópia de contrato de empreitada.
Transcorrido mais de 90 dias do recebimento do Termo de Intimação Fiscal, e não
havendo a apresentação da totalidade dos documentos solicitados ao contribuinte para a
regularização da referida obra, foi emitido o Auto de Infração – AI debcad n°
51.012.270-1, por descumprimento de obrigação acessória, nos termos ao art. 33,
parágrafos 2o e 3o da referida Lei, com redação da MP n. 449 de 03.12.2008, convertida
na Lei no 11.941 de 27/05/2009, combinado com o artigo 233, parágrafo único do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no. 3.048/99, bem
como lançado o crédito tributário decorrente da contribuição social previdenciária
devida sobre a mão de obra utilizada na obra de construção civil – matrícula CEI sob no
51.210.94047/69, apurado por aferição indireta, com base no Custo Unitário Básico da
Construção – CUB, mediante Aviso para Regularização de Obra – ARO, conforme
disposto, pela Instrução Normativa no 971/2009, através dos AIOP ́s nos 51.015.661-4,
51.015.662-2 e 51.015.663-0.
(...) de acordo com a legislação acima, os contribuintes, pessoas físicas responsáveis por
obra de construção civil, devem apresentar no ato da regularização, a Declaração e
Informação Sobre a Obra (DISO) na qual informam os elementos essenciais da
construção objeto da matrícula, corroborada por documentos – informações que dão
suporte para se efetuar o cálculo das contribuições previdenciárias devidas, incidentes
sobre a mão-de-obra utilizada na construção.
Contudo, o contribuinte deixou de apresentar a regular entrega da DISO, bem como da
totalidade dos documentos requeridos, após regular convocação de Ofício, tendo sido a
apuração da remuneração da mão-de-obra empregada na execução de obra de
responsabilidade de pessoa física realizada por aferição indireta, nos termos do art. 33, §
4o da Lei no 8.212/91, com base nos elementos apresentados pelo contribuinte e
informações constantes do Sistema Informativo da Receita Federal do Brasil.
Cumpre ressaltar que, todos os documentos solicitados pela fiscalização são
indispensáveis a verificação do regular cumprimento das suas obrigações perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB. A empresa tinha a obrigação de
apresentá-los, e, ao não fazê-lo sujeitou-se a aplicação da penalidade cabível prevista
nos artigos 92 e 102 da Lei n.o 8.212/91, e nos artigos 283, inciso II, alínea “j” e 373 do
RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99 Portaria Interministerial MPS/MF 407, de
14/07/2011 - DOU 15/07/2011, no valor de R$ 15.244,14 (Quinze mil, duzentos e
quarenta e quatro reais e quatorze centavos), tendo em vista a não ocorrência de
circunstâncias agravantes, conforme relatório fiscal da multa aplicada.
Nestes termos, o que consta dos autos são intimações feitas pelo auditor-fiscal para que
o contribuinte apresentasse livros e documentos, de maneira a possibilitar a sua análise,
prerrogativa que decorre da sua competência legal para efetuar o lançamento de tributos
federais, prevista no artigo 142 do CTN. Ao passo que, tendo conhecimento desses
elementos, caberia ao contribuinte ter exercido perfeitamente o seu direito de defesa, no
sentido de comprovar o cumprimento da obrigação acessória imposta pela legislação
previdenciária relativa a esses fatos, no que se quedou inerte.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.968 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720362/2011-96

Em relação aos créditos constituídos, a decisão de piso assim explicita os cálculos
realizados pela fiscalização:
Os salários-de-contribuição referentes à execução da obra foram apurados, conforme
Planilha, Anexo I, nos termos dos artigos 342, 344 a 347, 348 e 349 da Instrução
Normativa /RFB n. 971, de 13/11/2009, publicada no DOU de 17/11/2009, mediante
cálculo de mão-de-obra empregada com base na área construída, tipo e padrão da
construção e nos percentuais do CUB-Custo Unitário Básico (percentual do CUB,
considerando o tipo 11 - alvenaria, para a área a regularizar: acima de 300 m2 = 20%),
na forma dos artigos 350, 351, 352 e parágrafo único, 366 e 369 da IN n° 971/2009.
Considerando a área para cálculo, (446,81m2), chegou-se a um salário-de-contribuição
a regularizar de R$ 80.489,15, sobre o qual foram aplicadas as alíquotas previstas, quais
sejam, a da parte patronal (20%); para o financiamento do Seguro Acidente do Trabalho
- SAT (3%); às destinadas a Terceiros: Salário Educação (2,5%), INCRA (0,20%), SESI
(1,5%) SENAI (1,0%)/SEBRAE (0,6%); e do segurado (8,00%), sendo apurado o valor
original de R$ 29.620,01 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte reais e um centavo), nos
termos do Aviso de Regularização de Obra de fls. 31/32.
Aponta-se, ainda na decisão de piso, i) o descabimento da apreciação da
ilegalidade ou inconstitucionalidade das contribuições exigidas e ii) o indeferimento do pedido
de perícia, pelo não cumprimento dos requisitos bastantes para tanto.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Devidamente cientificado do acórdão prolatado pela DRJ em 9 de maio de 2015
(fls. 93), o contribuinte apresentou recurso voluntário na data de 8 de junho de 2015 (fls. 95), por
meio do qual requer, em linhas gerais, a desconstituição da lavratura, repisando os argumentos
apresentados em sua impugnação e aduzindo as seguintes considerações, em síntese:
- “O HABITE-SE requerido em 13/09/2011, somente foi emitido em 16/01/2012,
portanto, inclusive, em data posterior à lavratura do Auto de Infração. Pela demora em sua
expedição pela Prefeitura, órgão competente, não pode o contribuinte sofrer qualquer
penalidade por fato que foge a sua competência. O nobre Auditor Fiscal em seu relatório, além
de não detalhar com clareza que documentos foram entregues e qual documento ficou faltando,
efetuou o Auto de Infração, ao que nos parece, apenas pela falta do HABITE SE, cuja falta não
pode ser imputada ao autor que o requereu tempestivamente ao final da obra, sendo a demora
paia sua expedição ser creditada à prefeitura”;
- “Outra falha grave é que no DD — DISCRIMINATIVO DO DÉBITO, não foram
computados qualquer crédito por pagamentos da empresa construtora, devidamente declarados
em GFIP, conforme comprova os documentos anexos referentes as competências 04/2011,
05/20111, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 13/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012 e 04/2012”. O
seguinte quadro de recolhimentos consta do recurso voluntário:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.968 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720362/2011-96

Aponte-se, por fim, que não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O recurso é tempestivo (ciência da decisão de primeira instância em 9 de maio de
2015 - fls. 93; apresentação do recurso voluntário em 8 de junho de 2015 - fls. 95). Ademais,
atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, conheço do recurso apresentado.
Dentre as matérias controvertidas encartadas nos presentes autos, é relevante
analisar inicialmente a alegação da ausência de cômputo de contribuições declaradas em GFIP
por prestadores de serviços vinculados à obra de construção civil fundante da autuação.
As autuações relativas à constituição de contribuições previdenciárias (patronal –
DEBCAD no. 51.015.661-4; segurados - DEBCAD no. 51.015.662-2; terceiros – DEBCAD no.
51.015.663-0) referem-se á matrícula de construção civil no. 51.210.94047/69, conforme é
possível se verificar, a título ilustrativo, da capa do auto de infração DEBCAD no. 51.015.661-4
(fls. 03):

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.968 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720362/2011-96

Nos Discriminativos dos Débitos – DD relativos aos autos de infração
mencionados no parágrafo anterior não consta a dedução de qualquer valor recolhido pelo
Recorrente ou por prestadores de serviço. Vamos relembrar o teor de tais discriminativos:

Em sua impugnação, o sujeito passivo já apontou que não teriam sido computados
recolhimentos vinculados à obra de construção civil matriculada sob o no. 51.210.94047/69.
Vamos relembrar o quanto disposto, nesse sentido, na peça impugnatória (fls. 51):
Apenas por conta da leitura dos dispositivos narrados e pela tabela apresentada,
presume o Contribuinte que nenhum dos valores pagos a título de contribuição
diretamente na competente GFIP foram considerados, note Nobre Julgador, que
valores foram recolhidos, e já certificados, apesar de não computados, e valores
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2401-000.968 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720362/2011-96

ainda encontram-se sendo quitados por tal modalidade, vez que a obra ainda encontra-se
em fase de execução.
Importante ressaltar que o Contribuinte Impugnante discorda frontalmente da forma e
dos valores que foram levados em consideração pelo Nobre Auditor para a composição
dos valores devidos. (g.n.)
Na decisão de piso, entendeu-se que o sujeito passivo não teria colacionado aos
autos qualquer elemento de prova comprobatório da realização de recolhimentos vinculados à
obra de construção civil matriculada sob o no. 51.210.94047/69. Em face de tal constatação, a
autuação foi integralmente mantida, nos seguintes termos (fls. 79):
Portanto, em relação a mérito das contribuições apuradas, o que se poderia discutir nos
autos, seria a efetiva base-de-cálculo, tomada pela fiscalização, com a apresentação da
planta e do habite-se, laudo de avaliação técnica em caso de obra inacabada, a metragem
construída, a aplicação de redutores. Poder-se-ia aventar, também, a sua efetiva
regularização total ou parcial, pela apresentação de guias de recolhimento ou de
notas fiscais que elidissem o crédito tributário, conforme as alegações da defesa
neste sentido. No entanto, o contribuinte deixou de apresentar em sua defesa
qualquer documento que pudesse alterar o credito lançado. (g.n.)
Após repisar a argumentação de que teriam sido realizados recolhimentos
vinculados à obra de construção civil matriculada sob o no. 51.210.94047/69, o contribuinte
colaciona, em anexo ao seu recurso voluntário, documentos pretensamente comprobatórios de tal
alegação. Tais documentos referem-se às GFIP elaboradas em nome da empresa Gelson Geraldo
Carneiro e Companhia Ltda. e vinculadas à matrícula CEI no. 51.210.94047/69. Tais GFIP
referem-se às competências 04/2011, 05/2011 e 10/2011 a 04/2012 (fls. 105 / 150).
Relevante destacar que, em decorrência de o Aviso de Regularização de Obra –
ARO indicar que a obra teria tido início em 22 de fevereiro de 2010 e término em 31 de outubro
de 2011 (fls. 31), ao menos parte das GFIP acima colacionadas referir-se-ia ao período de
execução da obra. Ademais, acaso considerada a data de encerramento da obra apontada no
documento denominado “Vistoria de Conclusão para Concessão de Habite-se no. 51/2012”, que
restou anexado aos autos no recurso voluntário (16 de janeiro de 2012 – fls. 104), as GFIP afetas
aos meses de novembro a janeiro de 2012 também se refeririam ao período de execução da obra.
Não é possível se apurar, com base nas GFIP anexadas aos autos, se tais guias
foram regularmente entregues (não foram anexados aos autos os competentes protocolos de
entrega) e se houve eventual retificação superveniente de suas informações. Logo, imperiosa a
realização de diligência fiscal para que sejam prestados os seguintes esclarecimentos:
- Indicar se as GFIP anexadas aos autos (fls. 105 / 150) foram devidamente
entregues e em qual data;
- Explicitar qual o valor total da remuneração inserta em cada uma destas GFIP,
apenas no que toca à obra de construção civil - matrícula CEI no. 51.210.94047/69;
- Evidenciar se as GFIP anexadas aos autos foram posteriormente retificadas, e,
em caso positivo, se houve alteração (e em qual dimensão) do valor total da remuneração
vinculada à obra de construção civil - matrícula CEI no. 51.210.94047/69.

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2401-000.968 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720362/2011-96

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes
Fl. 171
DF CARF MF
Original